Tribunal: TJDFT
Processo: 0731191-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO FINANCIADO. VENDA A NON DOMINO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou tutela de urgência anteriormente deferida em ação de reintegração de posse de veículo financiado, mantendo, contudo, a restrição judicial via RENAJUD.
2. Pedido da recorrente para concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão, com reintegração da posse do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e (ii) definir se a revogação da tutela de urgência, mesmo de ofício, é legítima diante da ausência de má-fé da atual possuidora do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante apresentou as razões para reforma da decisão agravada, impugnando seus argumentos, não havendo que se falar em violação do princípio da dialeticidade.
5. A decisão agravada foi proferida com base na ausência de elementos que demonstrassem a probabilidade do direito alegado, considerando que a atual possuidora do veículo efetuou pagamento e agiu como terceira de boa-fé.
6. A restrição judicial via RENAJUD permanece vigente, impedindo a alienação do bem e mitigando o risco alegado pela recorrente.
7. A revogação da tutela de urgência, ainda que de ofício, é legítima, conforme art. 296 do CPC, diante do aprofundamento da cognição e da ausência dos requisitos legais para sua manutenção.
8. A alegação de litigância de má-fé não prospera, pois não há demonstração inequívoca de dolo ou prejuízo à parte contrária, conforme art. 80 do CPC.
9. A mera alegação genérica de risco não é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo, sendo necessário demonstrar concretamente o periculum in mora e a probabilidade do direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A revogação da tutela de urgência pode ocorrer de ofício, desde que ausentes os requisitos legais para sua manutenção. 2. A existência de restrição judicial via RENAJUD mitiga o risco de alienação indevida do bem. 3. A boa-fé do terceiro adquirente afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito à reintegração de posse”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 11, 296, 995, parágrafo único, 1.016, 1.019, I, 300, caput, 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1752586, 0722497-92.2023.8.07.0000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, j. 30/08/2023; TJDFT, Acórdão 1851887, 0707592-48.2024.8.07.0000, Rel. CARMEN BITTENCOURT, j. 23/04/2024; TJDFT, Acórdão 1707160, 0741069-33.2022.8.07.0000, Rel. TEÓFILO CAETANO, j. 24/05/2023; TJDFT, Acórdão 1995403, 0709576-33.2025.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1983251, 0703665-25.2021.8.07.0018, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, j. 26/03/2025; TJDFT, Acórdão 1982566, 0714233-72.2022.8.07.0016, Rel. MÁRIO-ZAM BELMIRO, j. 20/03/2025.